Tribunal: STF
Processo: Rcl 77241
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0021051-32.2022.5.04.0205), a qual teria, em tese, violado o decidido nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como nas teses fixadas no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017 e no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, DJe de 24/02/2025, e o teor da Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de decisão proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Canoas, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Contudo, nota-se que órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho deixou de considerar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no que se refere a questões relativas à demonstração da omissão na fiscalização do contrato firmado entre a Empregadora e o Ente Público. 



    Portanto, o entendimento confirmado pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho contraria teses fixadas sob o regime de repercussão geral e em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando, o que foi confirmado até esgotadas as instâncias ordinárias, senão vejamos a decisão reclamada: 



    […]



    A decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS. 



    Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas



    […]



    Portanto, a presente reclamação objetiva a preservação da competência do colendo tribunal superior, garantindo também que a justiça laboral cumpra as teses fixadas pelo STF, assegurando-se que a Administração Pública seja responsabilizada apenas quando comprovada sua falha específica na fiscalização ou supervisão do cumprimento das obrigações trabalhistas pelas empresas contratadas, conforme as exigências legais e contratuais já estabelecidas. 



    As decisões no caso concreto, tanto do Regional quanto do TST, afrontam o que foi decidido pelo STF também neste ponto, pois, no caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização”.



    Ao final, no mérito, requer “seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos dos recursos RE nº 760.931/DF, RE 129.8647/SP e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Em complemento, no julgamento do RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG, DJe 24/02/2025, o Plenário fixou a seguinte tese vinculante:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior".



    Embora assente o entendimento da CORTE no que concerne à necessidade de comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, bem como da prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a fim de atrair a presunção de responsabilidade do ora reclamante, nos termos do que decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quando do julgamento da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, verifica-se que, no caso concreto, as instâncias ordinárias trouxeram fundamentos capazes de afastar a aplicação do referido paradigma.



    Ao analisar a ação trabalhista, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS prolatou sentença, mantida na essência pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na qual assentou (eDoc. 4):



    “Por fim, com relação ao ente público, em que pese prevalecer a decisão do STF na ADC nº16/DF em relação à necessidade de exame de culpa, é do entendimento do Juízo que esta decisão não impede a condenação subsidiária do ente público. Observo que a declaração da constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666 /93 significa que a simples inadimplência da prestadora dos serviços não pode transferir imediatamente à Administração Pública a responsabilidade pelo adimplemento de encargos trabalhistas, sendo necessária a análise da culpa. 



    Ainda que assim não fosse, a questão da culpa do Município de Canoas em casos análogos foi muito bem analisada na decisão proferida no processo 0020734-16.2017.5.04.0203, da lavra do Exmo. Sr. Juiz do Trabalho da MM Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Canoas, César Zucatti Pritsch, publicado em 28 de abril de 2022, cujos fundamentos são integralmente adotados na presente decisão, das quais cito partes: 



    “[...]



    7.4 – A partir de 01/12/2016, com a substituição de AESC por GAMP, instalou-se tumulto do ponto de vista do atendimento ao público, e da adimplência de direitos trabalhistas, como exemplifica a ação coletiva 0020221- 48.2017.5.04.0203. Em tal lide, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO GRANDE DO SUL reclamava do sistemático inadimplemento dos direitos trabalhistas dos médicos empregados junto à GAMP desde seus primeiros meses de atuação, inadimplemento este que restou confessado pelo preposto da GAMP, sob escusa de repasses de verba pública em atraso e a menor, pelo Município Canoas, conforme atas de 17/03/2017 (ID b92b5cc daqueles autos) e de 31 /03/2017 (ID f13f9c5 daqueles autos).



    […]



    7.6 – A situação de inidoneidade econômica aparentemente existia desde antes da contratação, já que os inadimplementos se deram desde o início do contrato, conforme reconhecido em nota do próprio Município de Canoas:



    […]



    7.9 – No mesmo dia 06/12/2018, em que ordenadas as prisões acima, o Ministério Público estadual ajuizou a Ação Civil Pública nº 1.18.0021073-1 (0046148-59.2018.8.21.0008) , perante a 4ª Vara Cível de Canos, e em 07/12/2018 o Juiz Marcelo Lesche Tonet determinou “o imediato afastamento de todos os dirigentes do GAMP da gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns. 01/2016 e 02/2016, sem direito à remuneração”, bem como ordenando que “o Município de Canoas/RS assuma, imediatamente, a gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns. 01/2016 e 02/2016, ...com envio mensal de relatório dos atos e atividades desenvolvidos e gastos realizados no exercício da gestão”.



    […]



    7.10 – A partir de dezembro de 2018, o Município designou interventor ou comitê de intervenção, por exemplo, conforme o Decreto 31 de 21/02/2021, que indica o atual Comitê de Intervenção, composto de dois Secretários Municiais, e de um outro servidor municipal.



    7.11 - A gestão direta, entretanto, não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas – inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas desde dezembro de 2018, presente apenas o próprio Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial.



    […]



    7.16 – Quanto à alegação do Município de que houve efetiva fiscalização, são irrelevantes os esparsos documentos juntados, de notificação ou aplicação de brandas penalidades à GAMP pela Secretária Rosa Groenwald ou pelo seu Adjunto, já que a investigação criminal revelou esforços para manter uma aparência de legalidade – tanto que os inadimplementos se arrastaram por dois anos (2016-2018), até que a justiça criminal interveio, encarcerando os gestores da GAMP.



    […]



    7.20 - Como se não bastasse, a questão teve recentes desdobramentos ainda mais funestos, com o Município de Canoas - que administrava e remunerava diretamente os empregados da GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica e uma conta bancária de passagem - "encerrando" açodadamente a intervenção em janeiro de 2022 e demitindo seus mais de 2000 empregados sem pagar quaisquer verbas rescisórias (portanto culpa direta, e não meramente in vigilando). Poucos dias depois a questão ganhou novamente as páginas policiais, com diversas pessoas presas e o Prefeito de Canoas sendo afastado do cargo por indícios fraude na dispensa de licitação que colocou "Organização Social" substituta no lugar de GAMP (https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2022/03 /organizacao-social-e-pivo-de-investigacao-que-afastou-prefeitoem-canoas-cl1fahm0j009f0165yxhksfid.html; https://www.jornalnh. com.br/noticias/canoas/2022/03/31/afastado-do-cargo-em-acaodo-mp-jairo-diz-que-dara-todas-as-explicacoes.html ).”



    De todo o exposto, fica evidente a culpa do Município de Canoas, na contratação (in eligendo), na fiscalização da execução (in vigilando), assim como através dos próprios atos praticados pelo Município durante a intervenção e por ocasião de seu rompimento, causando diretamente o inadimplemento de milhares de contratos dos empregados da GAMP, que há mais de três anos já não estava de fato presente na relação (culpa direta do Município, portanto). Assim, embora cogitável até mesmo a condenação solidária de GAMP e do Município, é de se deferir o pedido de condenação subsidiária do Município de Canoas, um minus.” 



    Portanto, o tomador dos serviços, tanto ente público ou não, ao celebrar o contrato de prestação de serviços, deve atentar não apenas para a capacidade técnica, mas também para a idoneidade financeira do prestador de serviços. Assim não o fazendo, incorre na culpa in elegendo e in vigilando, o que é o caso dos autos, e deve responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas. 



    Nos termos da Súmula nº 47 do TRT da 4ª Região, a condenação subsidiária abrange todas as verbas decorrentes da relação empregatícia, bem como as despesas processuais, excluindo-se apenas obrigações de natureza personalíssima, bem como aquelas em que isentas o tomador. 



    Destarte, pelo exposto, declaro a responsabilidade subsidiária do reclamado MUNICÍPIO DE CANOAS.”



    Em sede recursal, a 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista do ente público, em acórdão que restou assim ementado e fundamentado (eDoc. 6): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. Constata-se, in casu, que o Regional, analisando os elementos fáticos apresentados nos autos, concluiu que a responsabilidade atribuída à Administração Pública foi pautada na culpa (ausência de fiscalização), premissa fática insuscetível de revisão, nos exatos termos da Súmula n.º 126 do TST. Mantém-se, pois, a decisão do Regional que denegou seguimento ao Recurso de Revista, visto que foi proferida com apoio na Súmula n.º 331, V, do TST e o reexame de sua aplicabilidade ensejaria, necessariamente, o revolvimento de provas, procedimento vedado nos termos do mencionado Verbete Sumular desta Corte. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.



    […]



    No caso dos autos, constata-se que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorreu da ausência de fiscalização no cumprimento do contrato de trabalho firmado entre o empregado e a empresa prestadora de serviços. 



    É o que se depreende do seguinte trecho do acórdão regional: 



    “[...] 



    No caso concreto, é inequívoca a atuação culposa do Município em seu dever de fiscalização do contrato. 



    O Município nem sequer junta ao processo a integralidade dos documentos relativos ao contrato de trabalho do autor. 



    É tão flagrante a negligência do Município na fiscalização do contrato, evidenciada pelos descumprimentos de direitos trabalhistas básicos do demandante, que a responsabilidade do Poder Público tem sido reiteradamente reconhecida por este Tribunal em casos bastante similares ao presente, conforme as ementas a seguir transcritas: 



    [...]”



    Diante de tais considerações, especialmente a tese jurídica de que a responsabilidade atribuída à Administração Pública foi pautada na culpa e na análise dos elementos fáticos apresentados nos autos, o reexame da controvérsia encontra óbice na Súmula n.º 126 do TST. 



    Nego provimento.” 



    Assim, no contexto destes autos, em que a reclamante não fez uma escolha idônea da prestadora de serviços, culminando em investigação policial, constatação de fraudes contratuais e intervenção do Município, não se evidencia a violação teratológica dos paradigmas suscitados.



    Como já assentado pela CORTE, “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (Rcl 53.076-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022), o que seria necessário, no presente caso, para concluir de forma distinta das instâncias ordinárias.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente